Tribunal: TJSP
Processo: 1070220-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070220-70.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ LUIZ
LOPES MARTINEZ, é apelado HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070220-70.2018.8.26.0100 -Voto no 32189
2
Apelação Cível - no 1070220-70.2018.8.26.0100
Apelante/Autor:
JOSÉ LUIZ LOPES MARTINEZ
Apelada/Ré:
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
MM. Juiz de Direito: Gustavo Coube de Carvalho
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível
Voto no 32189
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Danos
morais
indenizáveis em virtude de atraso na reparação do veículo e por
dano no vidro, reparado posteriormente pela Ré. Inexistência.
Meros dissabores inerentes à vida em sociedade e ao mercado
automobilístico
nacional.
RECURSO
DO
AUTOR
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação de danos” (e-
fls. 01/08) ajuizada por JOSÉ LUIZ LOPES MARTINEZ contra HYUNDAI CAOA
DO BRASIL LTDA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 74/75), cujo
relatório adoto, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 79/84), salientando que há danos morais indenizáveis, em virtude
do descaso da Ré com o consumidor, deixando o veículo sem reparo integral
para o vício de fuga de corrente, bem como com dano no vidro, descumprindo
prazo inicialmente dado para conclusão de tais reparos.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 86) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 89/97), seguindo-se o
recebimento do recurso em seus efeitos suspensivo e devolutivo (e-fls. 102).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação ajuizada por consumidor contra
vendedora de veículo, pleiteando indenização por danos morais em virtude de má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070220-70.2018.8.26.0100 -Voto no 32189
3
prestação de reparos no bem.
O presente recurso não merece provimento.
O dano moral, impende salientar, é aquele
que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade
psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no
âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza ou angústia podem ser configurados
como danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as
dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para
fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados
os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização,
com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
É exatamente a hipótese dos autos.
Com efeito, o Autor levou seu veículo para
reparos de vício de “fuga de corrente”, sendo que lhe foi informado prazo inicial
de dois dias, restando entregue apenas no terceiro, com danos no vidro. A
referida fuga de corrente levou à necessidade de novos reparos, o mesmo se
passando com o sistema de vidros do veículo. Mas, desde a petição inicial,
confirmado pela tese de defesa (e-fls. 22/41), restou incontroverso que houve a
efetiva reparação dos vícios, mesmo que em desconformidade com as
expectativas do Autor e da regularidade que se esperaria de uma prestação de
serviços normal.
Ora tal conjuntura, apesar de todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070220-70.2018.8.26.0100 -Voto no 32189
4
sofrimento e angústia subjetivos narrados pelo Autor, consubstancia,
juridicamente, meros dissabores, infelizmente inerentes à vida cotidiana em
sociedade e ao mercado automobilístico nacional. Logo, à conjuntura que
embasa a causa de pedir inicial não corresponde uma direta caracterização de
danos morais, conforme entende, ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA HIPÓTESE
LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE VÔO NÃO
SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E CÓDIGO
CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não significativa e que
ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a caracterização de dano
moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado, o que se dá quando
confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a que estão sujeitas as
pessoas em sua vida comum. IV. Recurso especial conhecido e provido. Ação
improcedente.” (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
j. 06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364). (destacado).
O presente recurso, então, não merece
prosperar, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios devidos à Ré,
ademais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o
razoável patamar de 17% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para MAJORAR o
valor dos honorários advocatícios devidos à Ré para 17% sobre o valor atualizado
da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora